Tribunal: TJBA
Processo: 8051723-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051723-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLEUSA PIMENTEL DOS SANTOS PINHEIRO

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a utilização do Índice de Remuneração da Poupança – IRP/TR – como critério de correção monetária do débito exequendo, conforme já definido em decisão anterior transitada em julgado. A parte recorrente sustenta que a aplicação de tal índice viola a coisa julgada e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, pleiteando a adoção da Tabela Prática do TJSP ou, subsidiariamente, do INPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível rediscutir o índice de correção monetária fixado em decisão interlocutória anterior não impugnada pela parte, à luz das regras da preclusão e da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consta dos autos que, por decisão interlocutória prolatada em 7/6/2019, o Magistrado
a quo
determinou, de forma expressa, a aplicação dos índices oficiais de correção monetária da caderneta de poupança para a atualização do crédito exequendo. Referida decisão não foi objeto de recurso pela parte exequente, operando-se a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.

4. A jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece que as matérias de ordem pública – a exemplo dos juros de mora e da correção monetária – podem ser suscitadas em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não decididas. Entretanto, uma vez examinadas e definitivamente decididas no processo, sem que haja impugnação tempestiva pela via recursal cabível, consolidam-se pela preclusão
pro judicato
e pela coisa julgada, não sendo mais possível rediscuti-las sob o mesmo fundamento.

5. Permitir a rediscussão da matéria já decidida e estabilizada importaria violação à segurança jurídica, à coisa julgada e ao devido processo legal, comprometendo a confiança legítima nas decisões judiciais.

6. A decisão agravada apenas reiterou o comando judicial anterior, sem inovar, limitando-se a dar seguimento ao cumprimento de sentença conforme parâmetros fixados anteriormente, o que afasta qualquer alegação de ilegalidade ou vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento
:

1. A preclusão impede a rediscussão de índice de correção monetária previamente fixado por decisão judicial não impugnada, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

2. A observância da coisa julgada e das preclusões processuais assegura a estabilidade e a efetividade da jurisdição, não podendo ser flexibilizada ao alvedrio da parte.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8051723-33.2025.8.05.0000
, figurando como agravante

CLEUSA PIMENTEL DOS SANTOS PINHEIRO
, e como

agravado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto condutor.